Tribunal: TJES
Processo: 5003325-51.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003325-51.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA e outros
RECORRIDO: FERNANDA FREIRE BASTOS XIBLE e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5003325-51.2020.8.08.0048

EMBARGANTE: AGÊNCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA

EMBARGADOS: FERNANDA FREIRE BASTOS XIBRLE e DIEGO XIBLE

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios opostos pela embargante/requerida em face de acórdão que conheceu de seu recurso inominado interposto, mas negou-lhe provimento para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Devidamente intimada, parte contrária não apresenta contrarrazões aos embargos.

Os embargos opostos possuem a finalidade de
sanar suposto erro material, vez que o acórdão teria sido omisso em não apreciar em integralidade do que pleiteou.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Contudo, não há alegada omissão no referido acórdão, isso porque postulou a embargante pela nulidade da sentença para que os autos sejam remetidos ao juízo de piso ante alegada violação do princípio do contraditório, contudo,
tal tese não foi acolhida pelo magistrado, sendo devidamente fundamentado
, em verdade, constata-se que a parte embargante busca rediscutir matéria adequadamente debatida no acórdão, não sendo o recurso de embargos a via adequada para tal.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso mas lhe
REJEITA
acolhimento, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.